Tribunal: TJPA
Processo: 0015160-95.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015160-95.2014.8.14.0006

APELANTE: ACESSO LIVRARIA LTDA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AÇÃO MONITÓRIA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO ATO. IRRECORRIBILIDADE POR APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Acesso Livraria Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra decisão de primeiro grau que converteu ação monitória em título executivo judicial, com base no art. 701, §2º, do CPC/2015. Alegou-se nulidade de citação, cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória e erro material na qualificação da decisão como interlocutória, invocando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de conversão de ação monitória em título executivo judicial possui conteúdo decisório passível de apelação; e (ii) estabelecer se houve nulidade processual ou cerceamento de defesa que justifique a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a ação monitória em título executivo judicial, na ausência de embargos, não tem natureza de sentença, mas de decisão interlocutória sem conteúdo decisório, pois não extingue o processo, conforme o art. 1.009 do CPC/2015.

4. O art. 1.015 do CPC/2015, que trata das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a conversão da ação monitória como hipótese recorrível, tornando a apelação inadmissível nesse contexto.

5. O entendimento pacificado do STJ é no sentido de que o ato judicial que converte a ação monitória em título executivo judicial constitui mero pronunciamento de cunho executivo, irrecorrível por apelação.

6. Alegações de nulidade processual ou cerceamento de defesa devem ser arguídas na fase de execução por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade.

7. O princípio da fungibilidade recursal é inaplicável em caso de erro grosseiro, como a interposição de apelação contra decisão que manifestamente não tem conteúdo decisório, inexistindo dúvida objetiva sobre a via recursal adequada.

8. A decisão de origem utilizou expressamente a terminologia legal prevista no art. 701 do CPC/2015, não havendo indução a erro nem elementos que indiquem a configuração de sentença ou julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que converte ação monitória em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC/2015, tem natureza interlocutória sem conteúdo decisório e é irrecorrível por apelação; 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando configurado erro grosseiro na interposição do recurso; 3. Alegações de nulidade ou cerceamento de defesa devem ser arguídas na fase de execução, por meio dos instrumentos processuais próprios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 701, §2º; 1.009; 1.015; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1614229/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no REsp 1837740/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.03.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1019314-18.2022.8.11.0015; TJRN, Apelação Cível nº 0800191-53.2022.8.20.5128.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015160-95.2014.8.14.0006

AGRAVANTE:
ACESSO LIVRARIA LTDA

AGRAVADO: TIM CELULAR S.A

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ACESSO LIVRARIA LTDA. contra decisão monocrática de lavra desta Relatora (id. 23958556) que
não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante.

Transcrevo a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE AÇÃO MONITÓRIA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ACESSO LIVRARIA LTDA. contra decisão que converteu ação monitória em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC/15. A recorrente alegou nulidade de citação e cerceamento de defesa devido à ausência de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de conversão de ação monitória em título executivo judicial possui conteúdo decisório passível de apelação; e (ii) estabelecer se houve nulidade processual ou cerceamento de defesa que justifique a reforma da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a ação monitória em título executivo judicial não possui natureza de sentença, mas de decisão interlocutória, por não extinguir o processo, conforme o art. 1.009 do CPC/15.

4. O rol do art. 1.015 do CPC/15, que enumera as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a conversão da monitória em execução como hipótese recorrível.

5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a conversão do mandado monitório em título executivo judicial é ato judicial sem conteúdo decisório, sendo irrecorrível por apelação, conforme precedentes citados.

6. Eventuais alegações de nulidade processual ou cerceamento de defesa devem ser apresentadas na fase executiva, mediante embargos à execução ou exceção de préexecutividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que converte ação monitória em título executivo judicial, prevista no art. 701, §2º, do CPC/15, não possui conteúdo decisório, sendo irrecorrível por apelação; 2. Eventuais nulidades processuais ou alegações de cerceamento de defesa devem ser arguidas na fase executiva, mediante os instrumentos processuais adequados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 701, §2º; 1.009; 1.015; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1614229/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no REsp 1837740/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.03.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1019314-18.2022.8.11.0015; TJRN, Apelação Cível nº 08001915320228205128.

A parte agravante, em síntese, sustenta a existência de
error in judicando
na qualificação da decisão de primeiro grau como interlocutória, bem como a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pelo que pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. (id. 25212496)

Contrarrazões apresentadas ao id. 26205058.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal à apelação interposta contra decisão que converte ação monitória em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC/2015, especialmente à luz da configuração de eventual erro material oriundo da forma da decisão prolatada em primeiro grau.

A tese do agravante repousa na alegação de que a decisão de origem possuía forma e conteúdo típicos de sentença, circunstância que o teria induzido a erro justificável quanto à interposição do recurso de apelação, ao invés do instrumento adequado, pugnando assim pela aplicação da fungibilidade recursal e pelo conhecimento do recurso.

Entretanto, não assiste razão ao agravante.

Sabe-se que proposta ação monitória, sendo evidente o direito do autor, o juiz determinará a expedição de mandado para que a parte entregue a coisa, execute a obrigação de fazer ou de não fazer ou, ainda, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia cobrada acrescida de honorários advocatícios sucumbenciais de 5% (cinco) por cento do valor atribuído a causa (art. 701, do CPC/15).

Ocorre que, caso o réu não apresente embargos à monitória e, ainda, não pague e/ou cumpra a obrigação imputada na inicial, independentemente de qualquer outra formalidade, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, conforme bem preceitua o artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

(...)

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial."

A jurisprudência consolidada é no sentido de que a decisão que converte a ação monitória em título executivo judicial, por ausência de embargos monitórios, constitui mero pronunciamento judicial de cunho executivo, desprovido de conteúdo decisório, e, portanto, irrecorrível por apelação.

Colaciono julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório. Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1614229/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO E NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE SE OPERA EM RAZÃO DA PRÓPRIA LEI - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - NATUREZA DE DESPACHO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. De acordo com recentes julgados do STJ, a natureza do ato judicial que determina a conversão da Monitória em Execução em razão da ausência de pagamento e do não oferecimento de embargos monitórios é de mero despacho, porquanto, despida de qualquer conteúdo decisório, via de consequência, insuscetível de recurso. Desse modo, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.- (TJ-MT - AC: 00011320420188110027, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS– CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO. Inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019314-18 .2022.8.11.0015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

O ato judicial em questão não extingue a fase de conhecimento nem encerra o processo, mas apenas o transforma em executivo judicial, de forma ope legis, conforme dicção do art. 701, §2º, do CPC. Sua impugnação deve ocorrer por embargos à execução ou, excepcionalmente, por exceção de pré-executividade, nos termos da jurisprudência dominante.

Quanto ao princípio da fungibilidade, este é inaplicável quando verificado erro grosseiro na interposição do recurso inadequado, o que se verifica
in casu
. A própria sistemática legal, amplamente sedimentada em precedentes jurisprudenciais, afasta a alegada dúvida objetiva quanto à via recursal apropriada.

Ademais, o juízo de origem utilizou expressamente a terminologia compatível com a conversão monitória prevista no art. 701 do CPC, sem qualquer menção a encerramento da instância ou resolução do mérito, razão pela qual não há que se falar em indução ao erro.

A tentativa de transformar o erro de interposição em dúvida razoável colide com o dever de diligência processual mínima que se espera de quem litiga, especialmente quando representado por advogados habilitados.

Por fim, a invocação de princípios constitucionais como contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, ainda que de grande relevo, não autoriza o afastamento das regras de competência e cabimento recursal estabelecidas no ordenamento jurídico vigente.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025